Tribunal: TJDFT
Processo: 0731039-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE PROVA COM AS CONTRARRAZÕES. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ASSINADO POR PREPOSTO DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INCIDÊNCIA. NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova documental coligida ao feito com as contrarrazões não pode ser conhecida, haja vista que trata de fatos pretéritos e que já era existente ao tempo da apresentação da defesa, não tendo a parte apresentado qualquer justificativa para a sua juntada extemporânea.
2. Consoante dispõe o art. 784, inciso III, do CPC, são títulos executivos extrajudiciais “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.
3. Ainda que se pudesse cogitar que o preposto que firmou a avença não tivesse poderes para celebrar a obrigação em nome da pessoa jurídica embargante, incide, no caso, a teoria da aparência, que visa a prestigiar comportamentos leais, fundados na confiança legítima e na boa-fé, sobretudo considerando que não se pode exigir que o exequente, na condição de terceiro de boa-fé que foi contratado pelo executado, tivesse a obrigação de conhecer as disposições expressas no Termo de Constituição do Consórcio.
4. Com amparo na teoria da aparência e no princípio da boa-fé objetiva, descabe falar em invalidade do negócio jurídico e, via de consequência, em nulidade dos títulos executivos que amparam a execução.
5. Apelação conhecida e desprovida.